Tribunal: TJDFT
Processo: 0722615-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL. INTERESSE PÚBLICO. JUÍZO ALEATÓRIO. OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS EM AGÊNCIA. FORO COMPETENTE. ART. 63, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). LEI 14.879/2024. RESP N. 2.106.701/DF. NOVO ENTENDIMENTO. SÚMULAS 33 DO STJ E 23 DO TJDFT. REINTERPRETAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O agravo de instrumento contra decisão declinatória de competência é admissível, apesar de não constar expressamente no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), em razão da urgência no exame da matéria e da inutilidade de sua apreciação posterior em sede de apelação, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp n. 1.704.520/MT (Tema 988).
2. A análise da competência requer perspectiva constitucional, conforme estabelecem os artigos 1o e 44 do CPC, que determinam a interpretação do processo civil conforme os valores e normas fundamentais da Constituição Federal e definem a competência com observância aos limites constitucionais.
3. O objetivo constitucional de dividir as funções do Poder Judiciário entre diferentes órgãos jurisdicionais busca garantir solução rápida para os litígios, promover o acesso à justiça e equilibrar a carga de trabalho entre os órgãos jurisdicionais, em harmonia com os princípios da eficiência e da razoável duração do processo.
4. O interesse público serve como princípio norteador tanto da definição constitucional quanto da interpretação de temas relacionados à competência, sem que a distinção entre competência absoluta e relativa afaste essa ponderação.
5. O art. 63, § 5o, do CPC, introduzido pela Lei 14.879/2024, permite expressamente que o juiz, de ofício, decline da competência quando verificar ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, o que constitui prática abusiva.
6. A previsão legal representa evolução do sistema processual e impõe limites ao exercício da faculdade de escolha do foro competente quando configurado abuso de direito, sem eliminar a tradicional distinção entre competência absoluta e relativa.
7. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que é possível a declinação de ofício pelo magistrado em face de escolha arbitrária da parte ou de seu advogado (AgRg no AREsp. 667.721/MG, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9/6/2015, DJe de 15/6/2015).
8. Como consequência da evolução normativa e jurisprudencial, as Súmulas 33 do STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”) e 23 do TJDFT (“Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”) devem ser reinterpretadas à luz do novo panorama jurídico.
9. O art. 53, III, b, do CPC atribui competência ao foro do lugar onde se acha a agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, disposição que se harmoniza com o art. 75, § 1o, do Código Civil (CC), segundo o qual cada estabelecimento da pessoa jurídica é considerado domicílio para os atos nele praticados.
10. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 2.106.701/DF (relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025), definiu que, embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas em agência ou sucursal, o foro competente será o local da celebração do contrato.
11. Conforme o mesmo julgado, a faculdade conferida ao consumidor de ajuizar demanda em seu domicílio não autoriza escolha aleatória que desvirtue as regras de competência, especialmente à luz do art. 63 do CPC, que permite o afastamento ex offício da competência quando a escolha do foro for abusiva.
12. A utilização de foros com custas menores e a busca por critérios aleatórios para a escolha do juízo podem comprometer a organização judiciária e ocasionar sobrecarga de processos e prejuízo à prestação jurisdicional.
13. O art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) não autoriza escolha aleatória de foro; a faculdade de escolha deve observar os critérios legais de vinculação territorial estabelecidos pelo sistema processual.
14. No caso, o ajuizamento de ação de restituição de valores de consórcio em Brasília/DF, quando o autor reside em Piumhi/MG, está representado por advogada de São Paulo e a obrigação de consórcio foi contraída em Minas Gerais, configura escolha processual que não se justifica pela proteção ao consumidor, contraria a regra específica de competência do art. 53, III, b, do CPC, e contribui para a sobrecarga do sistema judiciário do Distrito Federal.
15. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.